Tribunal: STF
Processo: ARE 1453784
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa de ROBERTO ROSATTI LIMA, reduzindo a pena definitiva para 5 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 202 dias-multa, pela prática do crime previsto no 2º da Lei 12.850/2013. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 2716, fls. 47-48):



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO DELIVERY. DESMEMBRAMENTO APENAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ESQUEMA ALTAMENTE SOFISTICADO. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELITOS AUTÔNOMOS. MAJORANTE AFASTADA. TRANSNACIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal havia deferido liminar em habeas corpus para suspender a tramitação de ações penais e desmembrá-las, no que se refere ao delito de organização criminosa, o que gerou, entre ouros processos, o presente feito, que se restringe ao delito de organização criminosa e aos réus denunciados quanto a esse ilícito. 2. Ocorre que posteriormente o STF julgou o mérito do HC, denegando a ordem e tornando insubsistente a liminar anteriormente deferida, logo, neste processo são analisadas apenas as teses quanto ao delito de organização criminosa e matérias que devam ser apreciadas de ofício, no que tange a esse crime. 3. É perfeitamente possível que os réus integrem mais de uma organização criminosa, desde que distintas, seja para a prática de outros delitos, seja pela sua composição, isto é, mesmo que haja proximidade temporal e alguma semelhança nas práticas criminosas imputadas pela acusação, constataram-se grupos criminosos independentes, sem ocorrência de bis in idem, conforme expressamente reconhecido pelo STF. 4. Mantida a condenação pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 5. As consequências do crime de integrar organização criminosa conexo com contrabando de cigarros se mostram inerentes ao tipo penal em questão, tendo em vista que o risco à saúde pública decorrente dos contrabandos praticados pelo grupo foi minimizado pela apreensão. Precedente da Quarta Seção desta Corte. 6. As circunstâncias do crime merecem reprovação, e ainda em maior patamar, porquanto a atuação de diversos agentes, de forma orquestrada, o elevado dispêndio de recursos financeiros, a quantidade de cargas transportadas, os altos valores dos pagamentos realizados, a utilização de veículos de grande porte etc. demonstram que se trata de atividade criminosa estruturada e com alto grau de organização, o que também autoriza a valoração negativa dessa vetorial. 7. Mantida a agravante do art. 62, I, CP, porquanto as provas dos autos demonstraram que Sandra coordenava a ação dos demais agentes e a execução dos outros crimes como um todo. 8. Mantida a mesma agravante para o réu Roberto, pois mesmo que não fosse considerado o líder maior da organização ou mentor intelectual de todo o grupo, comprovou-se que tinha papel relevante na organização dos delitos, pois seu nome foi mencionado diversas vezes nos diálogos nesse contexto de coordenação e de logística para a consecução dos crimes. 9. Deve ser afastada a causa de aumento do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, pois o fato de agentes públicos terem recebido vantagem indevida para liberar os réus de fiscalização configurou crimes autônomos (corrupção ativa e corrupção passiva), não havendo falar em concurso de funcionário público para o cometimento dos crimes de contrabando. 10. Mantida a causa de aumento da transnacionalidade pela óbvia importação ilícita de cigarros advindos do Paraguai, nos termos do art. 2º, § 4º, V, da Lei n. 12.850/13”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2740), foram rejeitados (Doc. 2748).



    No apelo extremo (Doc. 2762), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBERTO ROSATTI LIMA alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988; o art. 14, item 07, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP); o art. 8, item 04, da Convenção Americana de Direitos Humanos; e a vedação ao bis in idem, vez que o recorrente teve múltiplas condenações pelo mesmo fato.



    Afirma, nessa vertente, que ocorreu no caso concreto o fracionamento temporal de um crime permanente operado pelo Ministério Público Federal, com a finalidade de transformar o mesmo fato naturalístico em 04 distintos, i.e., um crime único em concurso de delitos, para multiplicar a punibilidade do acusado, de forma a vilipendiar o direito de não ser julgado duplamente pelo mesmo fato natural (princípio do non bis in idem) (Doc. 2762, fl. 10).



    Argumenta que no Processo Penal não faz sentido analisar a litispendência com base na causa de pedir e no pedido, tendo em vista que serão sempre os mesmos: o reconhecimento da prática de um tipo penal e a condenação. Dessa forma, foi argumentado que para identificação da “litispendência” deve-se atentar para o fato natural que integra o caso penal, bem como para o imputado; deve haver pendência de duas ou mais acusações em relação ao mesmo fato natural e em relação ao mesmo imputado (Doc. 2762, fl. 10).



    Entende que a separação de acusados em cada denúncia foi uma eleição arbitrária do MPF e faz parte da manipulação do fato natural (Doc. 2762, fl. 11).



    Aduz que diversamente do consignado no acórdão recorrido, não se pode dizer que as diversas “organizações criminosas” praticaram crimes diferentes, pois o especial fim de agir da “associação” era praticar crime de contrabando e correlatos (que, no caso, são os delitos de corrupção para facilitar contrabando e falsidade documental com o seu uso) (Doc. 2762, fl. 12).



    Por outro lado, alega que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada quanto à consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, o que viola o art. 93, IX, da CF/1988.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE por incidirem os Temas 182 e 339 da repercussão geral. E, no que remanesce, inadmitiu o recurso por entender que as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos específicos do ato judicial impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF (Doc. 2778).



    No Agravo (Doc. 2795), a parte refuta a incidência da Súmula 283 do STF.



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou os Temas 182 e 339 (Doc. 2797), o recurso foi desprovido (Doc. 2815).



    Interposto Agravo contra essa decisão (Doc. 2830), o recurso não foi conhecido (Doc. 2834).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram os seguintes os argumentos trazidos pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 2762, fl. 5):



    “2.3. REPERCUSSÃO GERAL: RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DAS TESES. 



    A natureza constitucional das questões postas no presente recurso se mostra inconteste, na medida em que se busca discutir a violação ao dever de fundamentação e a violação ao princípio do ne bis in idem, sob pena de violação aos arts. 93, IX da CF, 14, VII, do PIDCP e ao art. 8, IV da CADH. Por outro lado, a repercussão geral da matéria também se mostra patente. 



    A doutrina lança mão do binômio relevância/transcendência, para delimitar a questão passível de análise em sede de recurso extraordinário, ou seja, “tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa” 1 . 



    Nesse sentido, ensinam STRECK, CANOTILHO, MENDES e SARLET que “o dispositivo do art. 93, IX deve ser compreendido nos quadros do Estado Democrático de Direito, paradigma no qual o direito assume um grau acentuado de autonomia mediante a política, a economia e a moral, em que há uma (profunda) responsabilidade política nas decisões” 2 . 



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional com potencial de repercussão em outros casos, devendo-se uniformizar o tratamento da matéria por essa Suprema Corte. Em casos semelhantes, essa Suprema Corte já discutiu a impossibilidade de múltipla condenação por crime de associação criminosa por delitos diversos perpetrados por uma mesma estrutura criminosa: 



    […]



    Logo, trata-se de matéria eminentemente constitucional com potencial de repercussão em outros casos, devendo-se uniformizar o tratamento da matéria por essa suprema corte. Ademais, todas as teses suscitadas versam sobre o dispositivo constitucional devidamente prequestionado. Logo, plenamente possível a análise da validade constitucional dos pedidos veiculados nesse recurso. 



    Por fim, além da patente relevância e a transcendência das questões, é permitido a extração de repercussão geral por versar acerca de direito fundamental, de titularidade de todos os cidadãos (os quais, por sua própria natureza, transcendem os interesses individuais das partes em disputa), cuja garantia é questão da mais alta relevância social e jurídica, exigindo um tratamento uniforme pelos nossos tribunais. 



    A adequação do devido processo penal à CF também é matéria de transcendência do interesse dos recorrentes, sendo questão que atinge a todo ordenamento brasileiro, dando-se oportunidade para essa Suprema Corte transmitir o standard de legalidade constitucional a todos tribunais do país. 



    Por tudo isso é que, uma vez que demonstrada a relevância e a transcendência das questões trazidas, requer-se seja considerado preenchido o requisito da repercussão geral, conhecendo o Recurso Extraordinário a fim de que sejam analisadas as importantes questões em discussão”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o acolhimento da insurgência defensiva demanda a análise de normas infraconstitucionais e de fatos da causa, o que não se admite em RE, na forma da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente